Tribunal: TJES
Processo: 0021087-44.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021087-44.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BORGES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO IRREGULAR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção para condená-lo ao pagamento do débito apurado no Termo de Confissão de Dívida nº 8000110554, relativo a consumo não registrado na unidade consumidora nº 1127520, no valor de R$ 3.192,09, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M desde a assinatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e o laudo pericial produzidos comprovam o consumo irregular imputado ao apelante; e (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da ausência de assinatura do consumidor no TOI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ainda que unilateralmente lavrado, goza de presunção relativa de veracidade, sendo apto a comprovar irregularidade no consumo de energia elétrica, principalmente quando corroborado por prova pericial judicial.

A ausência de assinatura do consumidor no TOI não invalida o procedimento de apuração de irregularidades, nos termos da jurisprudência consolidada, pois a assinatura não é requisito de validade do ato.

A perícia judicial realizada confirmou a ausência de medidor de energia na unidade consumidora, evidenciando ligação direta à rede da concessionária, sem registro de consumo, o que confirma a irregularidade apontada no TOI.

O cálculo do consumo irregular e do débito devido foi realizado nos termos do art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010, aplicando-se a média dos três maiores consumos medidos em até 12 meses anteriores à irregularidade.

O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema da distribuidora, conforme art. 167, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Não se constatou violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o consumidor teve ciência dos fatos e dos cálculos realizados, podendo apresentar defesa técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser corroborado por prova pericial para comprovação de consumo irregular de energia elétrica.

A ausência de assinatura do consumidor no TOI não invalida o procedimento administrativo de apuração de irregularidades.

O consumidor é responsável pelos danos ao sistema de medição e responde pelo consumo irregular detectado, conforme regulamentação da ANEEL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
J
OÃO
BATISTA DE OLIVEIRA BORGES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital (evento nº 11327250), nos autos da ação de obrigação de fazer que move em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedentes os reconvencionais para condenar o autor reconvindo ao pagamento do valor confessado no Termo nº 8000110554, relativo ao consumo efetivo da unidade consumidora nº 1127520 (caixa 3), no período de 10/09/2010 a 10/09/2013, no valor de R$ 3.192,09 (três mil e cento e noventa e dois reais e nove centavos), com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária com base no IGP-M, desde a assinatura.

Em suas razões recursais (evento nº 11327251), o apelante alega, em síntese, que
(
I
)
“a simples leitura do resumo dos autos evidencia a patente necessidade de reforma da r. sentença de piso, haja vista a gritante ofensa ao disposto no artigo 373 do CPC”;
(
II
)
“o caso dos autos trata-se de nítida relação de consumo, onde há prestação de serviços essenciais e contínuos, onde a responsabilidade da apelada é objetiva, e cuja conduta de desligar a energia e retirar os relógios medidores e toda fiação, careceria de prova robusta quanto a legalidade do ato”;
(
III
)
“embora tenha a apelada alegado a existência de ligação direta da unidade de energia, sem que o consumo estivesse sendo devidamente medido, a verdade é que não logrou êxito em provar tais fatos”;
(
IV
)
“a r. sentença ora guerreada, vem fundada no relatório de inspeção de irregularidade (fls. 68/69), o qual conforme aduzido, não preencheu os requisitos legais exigidos pela ANEEL, além de não constar a assinatura do apelante, ou de qualquer indício de que tenha a mesma de fato sido realizada, ou, de que tivesse o consumidor usuário sido notificado a participar, ou ainda, cientificado de sua realização, tampouco de seu resultado”;
(
V
)
“sendo eventualmente constatada alguma irregularidade no aparelho de medição da EDP, este fato deve recair sobre a própria concessionária, jamais sobre o usuário do serviço que é um mero consumidor”; e que
(
VI
)
“nas duas inspeções realizadas fora constatado em sede de verificarão periódica de rotina (Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, artigo 77), que a referida unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica, ao argumento de que o local estava ligado direto a rede da EDP ESCELSA sem passar pela medição, oportunidade em que foi lavrado o TOI, fatos esses que não passaram do campo das meras alegações. E, ainda que assim não fosse, não servem como prova, haja vista a unilateralidade da produção das referidas provas”.

Na instância originária,
JOÃO
BATISTA DE OLIVEIRA BORGES
ajuizou ação de obrigação de fazer contra a
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
narrando, em síntese, que na data de 02/09/2015, funcionários da requerida foram até sua residência e interromperam o fornecimento de energia sem apresentar qualquer justificativa para tanto.

Afirma que em contato com a requerida, foi-lhe informada a existência de uma multa de titularidade de seu genitor relativa a fatura de n.º 000.123.741, razão pela qual teria sido obrigado a assinar termo de confissão de dívida assumindo débito que desconhece, tendo a demandada se comprometido a religar a energia em três dias úteis, o que não aconteceu.

A presente demanda tramitou de forma conexa com aquela registrada sob o nº 0021090-96.2015.8.08.0048, na qual se discute a regularidade de confissão de dívida referente a fatura diversa, porém decorrente do mesmo procedimento de inspeção realizado pela concessionária apelada. Os pedidos formulados na inicial da referida ação também foram julgados improcedentes em primeiro grau.

De acordo com o termo de ocorrência e inspeção TOI nº 3244296 (fls. 178/180, dos autos em apenso), verifica-se que
o consumo efetivo da unidade consumidora
titularizada pelo falecido genitor do autor
não estava sendo devidamente registrado,
uma
vez que estava ligada diretamente à rede elétrica da
concessionária
requerida, sem medição.

O magistrado
a quo
determinou a submissão da instalação elétrica à perícia realizada nos autos em apenso (com cópia nestes autos às fls. 229/239) – tendo o
expert
concluído que:

“(...) foi identificada o padrão de entrada da instalação elétrica, sem equipamentos de medição de energia da concessionária, portanto sem o lacre da companhia e sem energia elétrica na residência, (...)

O REQUERENTE possui outras 6 instalações, localizadas no mesmo endereço. Todas as instalações estão suspensas na concessionária, segundo informações do sistema da EDP (...)”.

Pois bem, conforme defendi em diversas ocasiões
1
, as informações contidas no TOI gozam presunção de legalidade, ainda que ausente o usuário do serviço no momento da inspeção.

Neste caso, para além do termo de ocorrência e inspeção, o consumo irregular de energia resta atestado por perícia judicial, o que confirma a irregularidade identificada pelos técnicos da concessionária.

Cumpre pontuar, que não é razoável e proporcional que os técnicos permaneçam no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Vale ressaltar que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época).

Constatado que o equipamento deixou de registrar corretamente a demanda de energia, fora efetuado o cálculo de consumo irregular, apurando-se, no período permitido pela normatização regente, entre 10/09/2010 até 10/09/2013, um débito no valor de R$ 3.192,09 (três mil, cento e noventa e dois reais e nove centavos) (fls. 76/76), sendo que o referido cálculo foi realizado nos termos do artigo 130, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois foi aplicada a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) meses completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Neste diapasão, reputo que o consumidor teve ciência do demonstrativo de cálculo de consumo irregular, portanto, não houve violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, circunstância fática que afasta o pedido de declaração de inexistência de débitos.

Desse modo, inexistia óbice para que a concessionária procedesse aos métodos legais de cobrança, porquanto foram preenchidos os pressupostos da tese repetitiva do REsp 1.412.433/RS
2
, circunstância que afasta o pedido de declaração de inexistência de débitos.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. DEVIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que o procedimento administrativo seguiu os parâmetros previstos na então vigente Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, inclusive no tocante ao estabelecimento do contraditório, não sendo identificada qualquer pecha capaz de infirmar a conclusão acerca da irregularidade do medidor, deve ser afastada a alegação de falha na prestação do serviço. 2. Recurso provido. (Data: 13/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0006279-09.2019.8.08.0011, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFEITO NO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ. 2. Considerando que o procedimento administrativo seguiu os parâmetros previstos na então vigente Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, inclusive no tocante ao estabelecimento do contraditório, não sendo identificada qualquer pecha capaz de infirmar a conclusão acerca da irregularidade do medidor, deve ser afastada a alegação de falha na prestação do serviço. 3. Não estando configurado o ato ilícito da concessionária de serviço público, inviável o pagamento da indenização por danos morais. Em contrapartida, torna-se possível a cobrança dos valores a título de refaturamento. 4. Recurso provido. (Data: 13/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001931-56.2021.8.08.0021, Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.

2
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.